Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718467-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO VISCONDE DE CABO FRIO, TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: CAMILA SILVA FROES, ANTONIO OSMAR RIEGER, LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FROES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de inadequação da via eleita. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora